Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-69.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Recurso Inominado no1002655-69.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrentes: PABLO GLEISER DUARTE RODRIGUES; PAULA HORACIO DA SILVA; SANDRA DE OLIVEIRA DIAS MATA e SILVANE DUARTE DE SOUSA RODRIGUES.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 23/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DISTRITO VALE DOS SONHOS - ALEGAÇÃO DE CONSTANTES INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA LOCALIDADE -INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO PERANTE A EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar os autores da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos dos seus direitos, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, as alegações dos reclamantes estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios, pois, não há sequer número de protocolo de reclamação administrativa.
3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002655-69.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PABLO GLEISER DUARTE RODRIGUES - CPF: 046.875.081-97 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), PAULA HORACIO DA SILVA - CPF: 033.835.111-62 (RECORRENTE), SANDRA DE OLIVEIRA DIAS MATA - CPF: 001.997.481-79 (RECORRENTE), SILVANE DUARTE DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 009.209.861-45 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI
S -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DISTRITO VALE DOS SONHOS - ALEGAÇÃO DE CONSTANTES INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA LOCALIDADE

-INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO PERANTE A EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar os autores da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos dos seus direitos, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu
, as alegações dos reclamantes estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios, pois, não há sequer número de protocolo de reclamação administrativa.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021